Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-93.2011.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO QUE RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA AFASTAR NOVO PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO NA AÇÃO DE BASE - NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PEDIDO VINDICADO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002852-93.2011.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSENEIDE MARIA GUGEL - CPF: 535.494.811-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ROSENEIDE MARIA GUGEL - CPF: 535.494.811-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO QUE RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA AFASTAR NOVO PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO NA AÇÃO DE BASE - NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PEDIDO VINDICADO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ROSINEIDE MARIA GUGEL, contra decisão proferida nos autos de Remessa Necessária n 00002852-93. 2011.811.0045 que retificou parcialmente a sentença para afastar novo pedido de bloqueio judicial determinado na ação de base.

Aponta que a controvérsia, cinge-se ao fornecimento do fármaco ARTOGLICO (sulfato de glicosamina) que não está incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde, conforme o entendimento do Resp 1.657.156- R J (infor 625).

Destaca que a ação de base foi distribuída originalmente em 2011, sendo que os autos se amoldam a modulação dos efeitos, havendo demonstração da imprescindibilidade do fármaco.

Argumenta que é cabível a possibilidade de bloqueio Judicial.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para fornecer o medicamento vindicado, inclusive com a determinação de bloqueio judicial, mantendo a sentença de primeiro grau.

Somente o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id. 36772498).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a retratação da decisão proferida nos autos da Remessa Necessária n 00002852-93. 2011.811.0045, que retificou parcialmente a sentença para afastar novo pedido de bloqueio judicial, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelos entes demandados.

Consta dos autos, que a autora é pessoa hipossuficiente, regulada pelo SUS, através do no 702601734187544, portadora lombalgia, necessitando fazer uso do medicamento ARTOGLICO (sulfato de glicosamina), 01 sachê por dia, por tempo indeterminado.

Contudo, o parecer do NAT, concluiu que o medicamento requerido não está indicado para o combate efetivo da patologia alegada pela requerente, bem como o referido medicamento NÃO está incorporado na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, mas alternativamente o SUS fornece os seguintes medicamentos: Paracetamol, Ibuprofeno, Dexametasona e etc., no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Além disso, verifica-se que não há nos autos laudo médico certificando a
imprescindibilidade
da utilização do medicamento ARTOGLICO para a parte Agravante.

Desse modo, em que pesem os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão que retificou parcialmente a sentença afastando a hipótese de novo bloqueio, conforme consignei na decisão unipessoal,
in verbis:

.

O juízo monocrático ao analisar o feito, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, sob os seguintes fundamentos:
[...] ISTO POSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido, com o intuito de DETERMINAR, em caráter de tutela de urgência, ao Estado de Mato Grosso que providencie à autora ROSINEIDE MARIA GUGEL o medicamento ASTROGLICO, enquanto se fizer necessário em razão da patologia apresentada, cabendo ao Município o transporte e o repasse dos medicamentos necessários. Sem custas com base na isenção de emolumentos e sem honorários. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo. Certificado o transito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.[...] ( id. 8794683) O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido:

[...]

Denota-se dos autos, que o bloqueio judicial não mercê ser mantido, posto que, está Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público vêm alterando o seu entendimento, para acompanhar aquele esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário no 167503/2016, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

"[...] Passo, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via
Bacen Jud
, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais, a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário.

Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação.(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Alternativas outras há no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além do bloqueio.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:[...]”

Por essas considerações, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para o bloqueio judicial, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo ente público.N
esse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”
4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão recorrida em todos os termos.

Por essas considerações NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022